Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ERRO EM CADASTRO. PROVAS. AUSÊNCIA. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
3. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.
4. Nos programas habitacionais, a correção dos dados, a boa-fé e a lisura do procedimento depende da conduta de ambas as partes: administrador e administrado. A atitude de prestar informação sabidamente errônea para o cadastro habitacional para, supostamente, preservar direito de terceiro, além de afastar eventual alegação de boa-fé, pode caracterizar ato simulado.
5. A inscrição e a habilitação em programa habitacional social promovido pelo Poder Executivo, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel, tratando-se de mera expectativa, uma vez que a Administração Pública deve observar a conveniência e a oportunidade na execução de seus atos.
6. Ausente prova de abuso ou ilegalidade na conduta da ré, é inviável a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados pela autora.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.